Tribunal: TJDFT
Processo: 0710322-24.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS ORDINÁRIAS E TAXA DE OCUPAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRAPRESTAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fato de o condomínio encontrar-se em situação irregular não impede a cobrança de encargos fixados em assembleias de moradores, pois, segundo precedentes desta Corte, para se aferir a condição de condomínio, basta que se demonstre a natureza da atividade exercida pelo ente condominial, independentemente da denominação.
2. O pagamento de encargos de custeio é medida impositiva, sob pena de enriquecimento sem causa do condômino, em face da ausência de contraprestação pecuniária pelos serviços prestados ou postos à sua disposição.
3. Tendo sido comprovado que a gleba titularizada pelo réu situa-se na área física do autor e que ele se beneficia dos serviços prestados pela administração do condomínio, há o dever de pagar as taxas e cotas instituídas, pois desfruta da segurança e do conforto oferecido pela infraestrutura condominial, além da valorização de seu imóvel.
4. Apelação conhecida e desprovida.